Tribunal: TJSP
Processo: 2020821-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE NULIDADE DA CDA ANTE O RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCUINALIDADE DA LEI 13.918/09. Decisão que determinou a adequação dos juros devidos, sob o fundamento da inconstitucionalidade do percentual acima da taxa SELIC. Pedido de nulidade do título executivo, ante a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário. Não cabimento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE NULIDADE DA CDA ANTE O RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCUINALIDADE DA LEI 13.918/09. Decisão que determinou a adequação dos juros devidos, sob o fundamento da inconstitucionalidade do percentual acima da taxa SELIC. Pedido de nulidade do título executivo, ante a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário. Não cabimento. Adequação dos juros que não retira a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000570311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020821-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CORY LTDA., é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Agravo desprovido V.U", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 6 de julho de 2020
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020821-93.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/4
VOTO No 34.886
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020821-93.2020.26.0000
AGTE.: INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CORY LTDA
AGDA.: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRETENSÃO
DE
NULIDADE
DA
CDA
ANTE
O
RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCUINALIDADE DA
LEI 13.918/09. Decisão que determinou a adequação dos juros
devidos, sob o fundamento da inconstitucionalidade do percentual
acima da taxa SELIC. Pedido de nulidade do título executivo, ante
a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito
tributário. Não cabimento. Adequação dos juros que não retira a
certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. AGRAVO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CORY LTDA visando à
reforma da decisão que, nos autos da exceção de preexecutividade
apresentada na execução fiscal que lhe move a FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu pedido de nulidade da CDA. embora
tenha afastado a taxa de juros cobrada.
Processado o presente recurso, sem efeito suspensivo
(fls. 79), a agravada apresentou resposta às fls. 84/87.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
A demanda foi ajuizada pela Fazenda do Estado,
objetivando a cobrança de crédito tributário relativo a ICMS declarado e não
pago.
Após a citação, a agravante opôs exceção de
preexecutividade, pugnando pelo afastamento dos juros moratórios
aplicados nos termos da Lei Estadual 13.918/09, e pela declaração de
nulidade da respectiva CDA.
O Juízo de origem acolheu parcialmente referida
objeção e determinou, tão somente, que a Fazenda Pública providenciasse o
recálculo do valor executado, com exclusão dos acréscimos decorrentes da
Lei Estadual 13.918/09, e aplicação da taxa SELIC como limite máximo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020821-93.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/4
Sob
esse
aspecto,
destaca-se
que
o
simples
reconhecimento da inexigibilidade dos juros de mora fixados pela Lei no
13.918/09 não torna nula a respectiva CDA, permanecendo incólumes seus
atributos de exigibilidade, certeza e liquidez.
A certidão da dívida ativa, à luz dos dispositivos
citados nesse documento, permite concluir com clareza a origem e o
fundamento legal do título, porque indica o valor originário do débito, o
termo inicial e a forma de cálculo dos juros e da correção monetária, e a
multa aplicada. É o que basta ao atendimento dos requisitos formais
exigidos, nada havendo que a nulifique ou impeça o conhecimento do débito
e seus componentes para a efetiva defesa da executada.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2o, §§ 5o E
6o,
DA
LEI
No6.830/80.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
SUBSTANCIAL OU PREJUÍZO À DEFESA. “I. Os requisitos
legais para a regularidade da certidão de dívida ativa elencados no
artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80 servem ao exercício da
ampla defesa. Desse modo, a inexatidão ou eventual irregularidade
constante do referido título somente implica sua nulidade quando
privarem o executado da completa compreensão da dívida cobrada.
Precedentes análogos: AgRg no REsp no 782075/MG, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06.03.2006; REsp no
660895/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 28.11.2005;
REsp no 660623/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ de DJ
16.05.2005; REsp no 485743/ES.” (STJ, REsp 893541-RS,
Primeira
Turma,
j.
12.12.2006,
Rel.
o
Min.
FRANCISCO FALCÃO).
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA.
REEXAME DE MATÉRIA DE FATO E DE PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDUÇÃO
DO VALOR CONSTANTE DA CDA. POSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
83/STJ.
DECISÃO
MONOCRÁTICA
FUNDAMENTADA
EM
SÚMULAS
DESTA
CORTE
SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A
verificação da regularidade, ou não, da Certidão da Dívida Ativa
pressupõe, necessariamente, a reapreciação de matéria fática, o que
é vedado nesta instância especial, conforme enuncia a Súmula n.
7/STJ. 2. A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção
desta Corte é firme no sentido de ser possível a redução do valor
constante da CDA para exclusão de eventual quantia cobrada a
maior, desde que os valores possam ser revistos mediante a
realização de simples cálculos aritméticos. 3. Agravo regimental

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020821-93.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/4
não provido”. (AgRg no Ag 1361957/SC, Relator Ministro
Ministro Mauro Campbell Marques, j. 15/09/2011).
“PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO
535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF.
NULIDADE DAS CDAs. SÚMULA 07/STJ. DECOTE DE
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
SELIC.
LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO DE MULTA.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DA
SUPREMA CORTE. VERIFICAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA, SE
MÍNIMA
OU
RECÍPROCA,
NA
VIA
ESPECIAL.
INVIABILIDADE. SÚMULA 07/STJ. (...) 3. Constatada a
cobrança de valores indevidos, é possível a mera alteração da
CDA, já que bastam cálculos aritméticos para tanto, com a
diminuição respectiva, não induzindo sua nulidade. Precedentes.
(...)”. (AgRg no Ag 1354461/PR, Relator Ministro
Castro Meira, j. 07/12/2010).
Assim, em se tratando de mera imperfeição, não há que
se falar em nulidade da CDA, bastando a apresentação de novo cálculo com
detalhamento do montante principal, e do correto índice aplicável aos juros,
conforme determinação da decisão agravada.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator